Tribunal: TJPA
Processo: 0805916-78.2024.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805916-78.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ENILTON MORAES BORGES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805916-78.2024.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ENILTON MORAES BORGES

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Enilton Moraes Borges contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, ao julgar agravo em execução penal, declarou a prescrição da falta disciplinar grave (fuga) e manteve a data-base para a concessão de benefícios executórios como sendo a da recaptura do embargante (14/02/2020). O embargante sustenta contradição no acórdão e pleiteia a alteração da data-base para 23/12/2015, data anterior à fuga.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado, no que se refere ao reconhecimento da prescrição da falta grave e a manutenção da data-base para concessão de benefícios na execução penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.

4.

O Acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da data-base na recaptura do embargante, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a data para concessão de benefícios na execução penal, deve ser o último recolhimento ou a última infração disciplinar, independentemente da prescrição da falta grave.

5.

A pretensão do embargante visa à rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via eleita.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reafirma que o prequestionamento por meio de embargos de declaração só é cabível quando há omissão no julgamento sobre tese relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade.

2.

A data-base para concessão de benefícios na execução penal deve ser a do último recolhimento ou infração disciplinar, ainda que declarada a prescrição da falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 109, VI; LEP, art. 118.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 04/12/2018, DJe 10/12/2018; STJ, REsp 1.557.461/SC, Terceira Seção, j. 15/03/2018.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ___________ ) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805916-78.2024.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ENILTON MORAES BORGES

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENILTON MORAES BORGES,
contra
Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo em execução criminal, para declarar prescrita a pretensão Estatal do direito de punir a falta disciplinar grave (fuga) do embargante do estabelecimento prisional onde cumpria pena, mantendo o “decisum” primevo no tocante a soma das penas e a data-base fixada no dia 14/02/2020, para a concessão de benefícios executórios ao peticionante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“(...)EMENTA
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECRETAÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por Enilton Moraes Borges contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que julgou prejudicado o Processo Disciplinar Penitenciário (PDP) instaurado para apuração de falta disciplinar grave (fuga) e manteve a decisão de soma e unificação das penas. O agravante pleiteia a reforma da decisão, buscando a decretação da prescrição da falta disciplinar e a alteração da data-base para progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o direito de punir do Estado em relação à falta disciplinar grave (fuga) está prescrito; (II) estabelecer a data-base correta para a concessão de benefícios na execução penal após a unificação das penas do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão estatal para apuração de falta disciplinar grave deve ser regulada, por analogia, pelo menor prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal, de três anos, a contar da recaptura do interno. No caso, considerando que a fuga ocorreu em 05/11/2018 e a recaptura em 14/02/2020, a prescrição trienal se implementa em 14/02/2023, razão pela qual se decreta a prescrição do direito de punir do Estado em relação à referida falta.

4. Quanto à data-base para a concessão de benefícios, a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e o entendimento desta Corte estabelecem que o marco inicial para progressão de regime e concessão de benefícios deve ser a data do último recolhimento ou da última infração disciplinar. No caso, a última recaptura do agravante ocorreu em 14/02/2020, data que deve ser mantida como termo inicial para a concessão de benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a faltas disciplinares graves, como a fuga, ocorre no prazo de três anos, contados da recaptura do interno. 2. A data-base para concessão de benefícios na execução penal deve ser a data do último recolhimento ou da última infração disciplinar, independentemente da declaração de prescrição da falta grave. (...)”

Nas razões recursais, sustenta o embargante que houve contradição no acórdão, diante do reconhecimento da prescrição do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) que visava apurar a falta grave por fuga, no entanto, manteve a data-base para a concessão de benefícios executórios como sendo a data da recaptura (14/02/2020), o que configura controvérsia.

Pondera ainda que ao reconhecer a prescrição do PDP, a consequência lógica seria que a falta grave não mais existisse juridicamente, assim, a data-base não poderia ser alterada para a data da recaptura, devendo ser mantida na data anterior à fuga, qual seja 23/12/2015, última prisão do embargante antes da evasão, salientando dessa forma, como se a fuga não tivesse ocorrido para efeitos de execução penal.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a contradição no acórdão conferindo-lhes efeitos infringentes, reconhecendo que, uma vez declarada a prescrição do PDP, a data-base para concessão de benefícios deve ser a de 23/12/2015, data da última prisão válida do embargante.

Os autos foram enviados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição, apontando a ausência de contradições no acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de contradições a serem sanadas em relação a prescrição do PDP e alteração da data-base para concessão de benefícios ao embargante, teses levantadas em sede de recurso em agravo a execução, contudo, não há em concreto qualquer contradição no V. Acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão combatido, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta relatora para demonstrar as razões pela qual foi mantida parcialmente a decisão proferida pelo juízo monocrático.

Não obstante, os pontos de irresignações expressos, foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado, conforme trechos abaixo destacados:

“(...)(...) O primeiro pedido do requerente, se refere a decretação da prescrição do direito do Estado em punir a pretensa falta disciplinar (fuga do estabelecimento prisional) em razão do decurso do tempo, posto que o órgão penitenciário não promoveu no prazo de 90 (noventa) dias, a instauração e a condução do PDP em relação a referida infração ocorrida em 05/11/2018. Cabe destacar, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de aplicar, quando há transgressão disciplinar, o menor prazo prescricional, o qual observa-se no artigo 109, inciso VI, do Código Repressivo Brasileiro, no caso, 03 (três) anos para apurar falta grave, e que o marco inaugural da contagem da referida norma, em caso de fuga do interno, é a data de sua prisão. (...)(...)” (...)(...) Portanto, há de se reconhecer e declarar a prescrição trienal da ofensa a norma interna do estabelecimento prisional, onde o agravante cumpria pena, eis que correta a contagem de 03 (três) anos a partir da recaptura que ocorreu em 14/02/2020 (marco inicial), indo a contagem do prazo prescricional até 14/02/2023 (marco final). Assim, casso o “decisum” na parte que julgou o PDP prejudicado, em face de se constituir uma decisão meramente homologatória, para decretar de fato a prescrição do direito de punir do Estado no que se refere a infração disciplinar grave (fuga) cometida pelo embargante, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. (...) (...)”

“(...)(...) No tocante ao segundo pleito qual seja, o reconhecimento da prescrição do PDP (Processo Penitenciário Disciplinar), devendo ser alterada a data-base para obtenção da progressão de regime para o dia 23/12/2015, data do último cumprimento de pena, adianto que ele não deve prosperar. A controvérsia observada consiste em determinar a data-base para a obtenção de progressão de regime e outros benefícios, após a unificação das penas pelo Juízo da Execução Penal. Inicialmente, vale salientar que, embora o agravante alegue que a data para obtenção de benefícios deveria ser aquela do último cumprimento de pena (23/12/2015), no caso dos autos fica claro que não se pode utilizar essa data como marco inicial para a progressão de regime e concessão das medidas benéficas. Explico. É certo que considerar data anterior ao último recolhimento do apenado para a concessão de novos benefícios, configura hipótese indevida de crédito de pena. O artigo 118 da Lei de Execução Penal é claro ao dispor que a prática de novo crime doloso, por si só, já autoriza a estipulação de novo marco para concessão de futuros benefícios e a unificação das reprimendas a serem cumpridas pelo apenado. Vale observar que a unificação das penas em razão de nova condenação transitada em julgado, nem sempre levará à regressão de regime, a não ser que a soma das sanções ultrapasse os critérios de fixação de regime inicial de cumprimento da reprimenda. Importa salientar que, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.557.461/SC, publicado em 15/03/2018, firmou o entendimento de que a superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória por novo crime, no curso da execução penal, não pode servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante “bis in idem”, devendo ser considerado como marco para obtenção de benefícios a data do cometimento da falta grave, da última prisão ou da recaptura posterior a essa data.(...)(...) De acordo com o relatório da situação processual executória do recorrente, o apenado encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, em face das execuções de 03 (três) condenações, sendo a 1ª pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, do CP), em que recebeu a sanção de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 2ª pelo cometimento do delito de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006), cuja a pena foi estipulada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 3ª pelas infrações penais de tráfico e associação ao tráfico (artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei n° 10.826/2003), falsidade ideológica (artigo 299, “caput”, do CP), em que foi fixada a sanção de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Constato ainda, que o agravante começou a cumprir sua pena privativa de liberdade em 19/08/1999, empreendeu fuga em 18/11/2015, foi preso em 15/05/2016, evadindo-se novamente 05/11/2018, sendo recapturado em 14/02/2020. Registre-se que, ainda que não se possa falar em falta grave, ante a declaração da prescrição da pena disciplinar de fuga, o marco inicial para a progressão de regime e concessão de benefícios na execução penal deve ser a data do último recolhimento, quando efetivamente o sentenciado reiniciou o cumprimento da sanção. Portanto, não há motivos para alterar a data-base para concessão da progressão de regime, uma vez que sempre será a data do último recolhimento ou infração disciplinar. Assim, irretocável a decisão agravada neste vértice, de forma que corretamente determinado como marco inicial para a concessão de benefícios a data do último crime/recolhimento/prisão (14/02/2020).(...)(...)”

Assim sendo, além de não existir nenhuma contradição a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão combatido, o que é vedado na via eleita.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)” (grifos e negritos meus)

“Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)” (grifos e negritos meus)

Por fim, o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025